Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600841-25.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. FALHAS FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, referentes às Eleições Municipais
de 2024.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a intempestividade da prestação de
contas final e a ausência da prestação de contas parcial, mas considerou que tais
falhas não comprometeram a regularidade das contas, por não ter havido
movimentação financeira relevante no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de movimentação
financeira relevante, a intempestividade na prestação de contas final e a ausência
da prestação de contas parcial, justificam a desaprovação das contas ou, ao menos,

Num. 44577405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
a realização de novas diligências, considerando a participação do partido nas
eleições municipais e o recebimento de recursos pelo fundo partidário em âmbito
nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação com ressalvas quando ausente
prejuízo à transparência e à fiscalização das contas.
5. As falhas formais, como a intempestividade e a ausência de prestação de contas
parcial, não prejudicam a lisura do pleito nem a transparência das contas de
campanha no caso concreto.
6. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de
dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
7. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, justificando, contudo, a aprovação com ressalvas.
8. Não se pode presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou
omitido movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e
legítima a sua aprovação com ressalvas, d

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600841-25.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/05/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600841-
25.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas s contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - PSDB de Almirante Tamandaré relativas às
Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que
não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente - PSDB - Almirante Tamandaré
- PR, referente às Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verifico que as contas finais foram
apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade
com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19. A prestação de contas final é intempestiva. Já
as contas parciais não foram entregues, conforme constou no parecer conclusivo e considerando
o prazo de 13/09, previsto no artigo 47, parágrafo 4º da Res. TSE nº 23.607/2019. Tendo em vista
que não houve movimentação relevante de recursos no período das contas parciais, a ausência da
prestação parcial, embora reprovável, não representou grave prejuízo à transparência ou à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, razão pela qual julgo suficiente a ressalva quanto a este ponto.
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos suficientes à aprovação das
contas com ressalva em razão da omissão na prestação parcial das contas e intempestividade na
prestação final das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade ou irregularidade grave.)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LAERCIO SILVA DE SOUZA (RECORRIDO)
ANDREA SAUAF MAZZA (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PSDB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRIDO)
ANDREA SAUAF MAZZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577405
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.547

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600841-
25.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória - PSDB - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: ANDREA SAUAF MAZZA - OAB/PR68046
RECORRIDO: LAERCIO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: ANDREA SAUAF MAZZA - OAB/PR68046
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. FALHAS FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, referentes às Eleições Municipais
de 2024.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a intempestividade da prestação de
contas final e a ausência da prestação de contas parcial, mas considerou que tais
falhas não comprometeram a regularidade das contas, por não ter havido
movimentação financeira relevante no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de movimentação
financeira relevante, a intempestividade na prestação de contas final e a ausência
da prestação de contas parcial, justificam a desaprovação das contas ou, ao menos,

Num. 44577405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
a realização de novas diligências, considerando a participação do partido nas
eleições municipais e o recebimento de recursos pelo fundo partidário em âmbito
nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação com ressalvas quando ausente
prejuízo à transparência e à fiscalização das contas.
5. As falhas formais, como a intempestividade e a ausência de prestação de contas
parcial, não prejudicam a lisura do pleito nem a transparência das contas de
campanha no caso concreto.
6. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de
dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
7. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, justificando, contudo, a aprovação com ressalvas.
8. Não se pode presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou
omitido movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e
legítima a sua aprovação com ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé
evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação com ressalvas de contas de partido político é
admissível quando as irregularidades constatadas são de natureza formal e não
comprometem a transparência e a fiscalização das contas. 2. A ausência de
movimentação financeira relevante, a intempestividade na prestação de contas final
e a ausência da prestação de contas parcial, por si só, não acarretam a
desaprovação das contas, desde que não haja indícios de má-fé ou prejuízo à lisura
do processo eleitoral. 3. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não enseja a
desaprovação. 4. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra
federação que recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições municipais justifica a
aprovação com ressalvas, resguardando-se eventual apuração futura.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, II; Resolução TSE nº

Num. 44577405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE 060022410/PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no DJE 84, data 08/05/2025;
TRE-ES, RE 060082518/ES, Rel. Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de
15/04/2025, Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data
24/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a intempestividade da prestação de contas final, bem como a
ausência da prestação de contas parcial, mas entendeu que, por não ter havido movimentação
financeira relevante no período, tais falhas não comprometeram a regularidade das contas, sendo
suficiente sua aprovação com ressalvas, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97, c/c art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré, inconformado, alegou em seu recurso que
houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas. Alega que os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram
específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise.
Sustenta que é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo
diretório municipal, especialmente considerando que a agremiação integra federação com o
partido CIDADANIA, que o PSDB nacional recebeu expressivo montante de R$ 147.950.332,67
oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e que houve efetiva
participação do partido nas eleições municipais, por meio do lançamento de 15 candidaturas ao
cargo de vereador.Sustentou que inconsistências, como omissão de despesas e subavaliação de
valores, não foram suficientemente esclarecidas. Requereu o provimento do recurso para que as
contas fossem desaprovadas ou, ao menos, submetidas a novo exame com a realização das
diligências pretendidas.

Num. 44577405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
O partido, em contrarrazões, argumentou que a ausência de movimentação financeira justifica a
prestação de contas "zerada", sem prejuízo à transparência. Justificou a ausência de prestação
parcial por falha do profissional responsável, que, ao ser intimado, regularizou a situação.
Ressaltou que não houve aporte de recursos do Fundo Eleitoral ao diretório municipal, tendo sido
os valores eventualmente destinados aos candidatos repassados diretamente a eles por instância
superior.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que não
foram demonstradas irregularidades objetivas capazes de justificar a reabertura da fase de
diligências, sendo os documentos apresentados suficientes para análise da regularidade das
contas.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas do Diretório Municipal do PSDB de Almirante Tamandaré/PR,
relativas às Eleições de 2024. A decisão de primeiro grau reconheceu a intempestividade da
prestação final e a ausência da prestação parcial. No entanto, considerou que tais falhas não
comprometeram a regularidade das contas. Destacou que não houve movimentação financeira
relevante no período. Por isso, entendeu cabível a aprovação com ressalvas.
A sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo
as falhas de natureza formal, ponderando que não houve movimentação financeira relevante no
período.
Constou na sentença:
"Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos suficientes à
aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na prestação parcial das
contas e intempestividade na prestação final das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave."
Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: "A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato." (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso dos autos, o Parecer Conclusivo indicou irregularidades somente pela intempestividade
na entrega da prestação de contas e pela ausência de prestação de contas parcial. Efetivamente,
trata-se de falhas formais que não prejudicam a lisura do pleito, nem a transparência das contas
de campanha.

Num. 44577405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação.
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o partido PSDB integra a federação com o partido CIDADANIA, o
qual recebeu expressivo volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), totalizando R$ 147.950.332,67, não prospera, uma vez que tais recursos não transitaram
nas contas do Diretório Municipal.
Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral entende que, diante da apresentação de
contas "zeradas" por partido que recebeu valores expressivos do FEFC e atuou ativamente na
campanha, impõe-se cautela na análise. A ausência de movimentação financeira, por si só, não
configura irregularidade. Contudo, justifica-se a aprovação com ressalvas, resguardando-se
eventual apuração futura.
Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância, no entanto, determinados indícios, devidamente
apontados, devem ser considerados para o devido julgamento da prestação de contas.
Se a apresentação de prestação de contas sem movimentação ou "zerada", por si só,
não constitui irregularidade que atraia a reprovação das contas se não há indícios que
tenha havido omissão no dever de prestar contas, o fato de o partido ter recebido um
alto valor do FEFC e participado ativamente do processo eleitoral é suficiente para, ao
menos, haver a aposição de ressalvas, resguardando-se para eventual outra
investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências próprias.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que o caso em análise comporta portanto a aprovação com ressalvas, o que já foi o
sentido da sentença em primeiro grau, pelo que pode ser mantida.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas "zeradas" por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável. Todavia,
diante do contexto fático, é admissível a aprovação das contas com ressalvas, em observância
aos princípios da transparência, da boa-fé e do controle da regularidade contábil.
Ainda que a Federação tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira
local, a aprovação com ressalvas - não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem não
recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou

Num. 44577405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
mesmo a participação ativa do PSDB no processo eleitoral municipal, não autoriza presumir que o
diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira. Na ausência de
provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado, sendo correta
sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com ressalvas, diante da falha formal
e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, referentes às Eleições Municipais de 2024.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600841-
25.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR,
LAERCIO SILVA DE SOUZA - Advogada do(s) RECORRIDOS: ANDREA SAUAF MAZZA - PR68046
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44577405 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544583900000043517849
Número do documento: 25063017544583900000043517849
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:22:31
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025